Tribunal: TJMT
Processo: 1000314-03.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000314-03.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARA LUCIA OZORIO - CPF: 362.728.761-49 (RECORRENTE), ARIENE FERREIRA FERREIRA - CPF: 993.839.931-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000314-03.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Mara Lucia Ozório

Recorrida(s):

Banco Pan

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DA AUTORA. DANO MATERIAL INDEVIDO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO NÃO CONSTATADOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Tratando-se de contrato bancário cujo pagamento se dá mediante prestações mensais e consecutivas, denominadas “de trato sucessivo”, o termo a quo do prazo prescricional a ser observado, que é quinquenal, coincide com a data de vencimento da última parcela, como no caso concreto a percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês, o prazo prescricional não se iniciou. Prejudicial de mérito rejeitada.

2. No presente caso, a consumidora afirma em sua inicial que contratou em 2005 empréstimo consignado na modalidade “cartão de crédito”, contudo os descontos em sua folha de pagamento nunca cessaram. Já, em suas razões recursais, aduz que “jamais” recebeu as faturas em sua residência, inovando a narrativa apresentada na exordial.

3. Se a contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito é incontroversa, deve ser rejeitada a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

4. Desta forma, se houve utilização pela Reclamante do benefício oferecido pelo cartão e ausente à prova do pagamento das faturas, lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas contas em sua folha de pagamento, conforme previsão contratual nesse sentido.

5. Ao que consta a Reclamante tinha ciência de que o empréstimo contraído era na modalidade de cartão de crédito, pois acostou à petição inicial uma fatura do cartão de crédito, significando que recebia a fatura em sua residência.

6. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso:
“A despeito da falta de exibição do contrato, o certo é que foram exibidas todas as faturas do cartão, desde a época de sua migração para a promovida. Nessa conformidade, imperioso reconhecer que o promovido se desincumbiu do ônus da prova de que agiu em exercício regular de direito, pois colacionou aos autos as faturas do cartão de crédito, cuja administração, por migração de carteira do incorporado Banco Cruzeiro do Sul, passou a exercer a partir de 2013, e de seu conteúdo é possível aferir adesão e, por isso, conhecimento do autor a respeito do vínculo jurídico (...)No caso vertente, ante a regularidade dos descontos decorrentes do cartão de crédito fornecido pelo réu, cuja adesão da autora restou demonstrada pela inércia por mais de nove anos, ante os descontos realizados pelo banco em sua folha de pagamento, não se vislumbra qualquer ato ilícito perpetrado pelo banco réu, quiçá o dano a qualquer dos direitos da personalidade retro”.

7. Caso a Reclamante, ora Recorrente, não concorde com os valor descontados em seu benefício, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito, pagando o saldo devedor, para que não haja mais débitos em seu holerite.

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2021